Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO “SUPERHERO” EM PACIENTE COM DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL. URGÊNCIA MÉDICA. DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1 Ação de obrigação de fazer c/c indenização para que a Ré, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., custeie integralmente a realização do procedimento cirúrgico.
2. A decisão agravada, em antecipação de tutela, reconheceu urgência médica e determinou o custeio integral do procedimento, fixando prazo inicial de 48 horas, posteriormente ampliado para 2 dias, além de multa diária de R$ 5.000,00, depois majorada para R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00.
3. A agravante pleiteia reforma da decisão para afastar a tutela de urgência, ampliar o prazo para cumprimento por 15 dias úteis e reduzir ou afastar a multa diária.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia envolve duas questões: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do procedimento “SuperHero”, ainda que fora da rede credenciada no Distrito Federal; e (ii) avaliar se o prazo de 2 dias e a multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, mostram-se adequados e proporcionais.
III. Razões de decidir
5. Laudos médicos demonstram urgência no implante do acesso vascular “SuperHero” em paciente com doença renal crônica terminal, em hemodiálise desde 2008, revelando perigo de dano real e iminente.
6. Embora plenamente caracterizada a urgência médica a justificar a concessão da tutela, mostra-se possível o elastecimento pontual do prazo para 10 dias para o cumprimento da obrigação, sem prejuízo do resultado útil da medida.
7. A multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, mantém adequação ao fim coercitivo da medida e guarda proporcionalidade frente à gravidade do quadro clínico.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. para elastecer o prazo de cumprimento da tutela para 10 dias, mantida a decisão agravada nos demais termos.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.